Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721894-44.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CARLOS NASCIMENTO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. As circunstâncias qualificadoras devidamente descritas na denúncia somente podem ser excluídas, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer embasamento no conjunto probatório. Do contrário, inclusive em caso de dúvida e prevalecendo o in dubio pro societate, devem ser sopesadas e analisadas pelo Tribunal do Júri. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2°, incisos III, IV e VI, e § 2°-A, inciso II, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que a quantidade de golpes desferidos contra a vítima não é motivo suficiente para amparar a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel. Assevera que não consta qualquer indício de que o recurso utilizado tenha impossibilitado a defesa da vítima. Afirma que não há notícia de situação anterior, ou concomitante ao delito, que estivesse atrelada à violência doméstica e familiar, ou por razão do gênero, ou de não aceitação à condição sexual da vítima. Enfatiza inexistir qualquer indicativo da ocorrência da qualificadora do feminicídio. Defende, portanto, a exclusão das qualificadoras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 121, § 2°, incisos III, IV e VI, e § 2°-A, inciso II, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, ao menos nessa fase cognitiva, a versão dos fatos apresentada pelo órgão de acusação está, em tese, em consonância com os depoimentos prestados e com as demais provas presentes no caderno processual, razão pela qual não devem ser descartadas nesse juízo de prelibação. No tocante ao meio cruel, o laudo cadavérico indica que a vítima foi por diversas vezes golpeada, a revelar uma brutalidade fora do comum (ID 43777822). Quanto à qualificadora objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), a inicial acusatória aponta que a vítima foi atingida de súbito e inesperadamente, sem chance de manifestar resistência. No ponto, frise-se que a alegação defensiva, no sentido de que acusado e ofendida tiveram breve contato, em nada infirma o meio de execução qualificado adotado para a prática delitiva. Por fim, no que diz respeito ao feminicídio, a acusação destaca que a vítima, transexual, estava em companhia de algumas amigas, participando de uma festa. Em um determinado momento, se distanciou do grupo e foi vista caminhando com o réu, que, sabedor de tal condição e motivado por tal fato, praticou o homicídio. Veja-se que, à luz de tal cenário, não se pode concluir que as qualificadoras estejam divorciadas do acervo probatório, de modo que devem ser mantidas na decisão de pronúncia” (ID. 44207002). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016